Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752972-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO, MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO D E S P A C H O Faculto aos agravantes que justifiquem o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator